Tribunal: TJES
Processo: 5019881-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019881-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UEGUINER SANTOS MEIRELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Ueguiner Santos Meireles contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Bananal que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, falta de fundamentação idônea na decisão de manutenção da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e se estão ausentes os requisitos legais para a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

5. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados por investigações e diligências policiais que indicam a participação do paciente nos crimes.

6. O princípio da confiança no Juízo de origem reforça a validade da decisão, especialmente diante da periculosidade da conduta e da necessidade de repressão ao tráfico de drogas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A manutenção da prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na presença de indícios suficientes de autoria e no risco à ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

1.
STJ, HC 621.122/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.

2.
TJES, HC 100210038947, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/10/2021, DJe 09/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
1
9881
-
39
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
UEG
UI
NER SANTOS MEIRELES

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
I
Z
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
UEGUINER SANTOS MEIRELES

(ID 11587165)
em
face
de

ato
coator
praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal nos

autos
da Ação Penal n
º
0000032-10.2024.8.08.0052,
que,
em suma,
manteve
a prisão cautelar do paciente
pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
na
s proximidades de uma escola e de uma praça.

Q
uanto aos fatos, o impetrante alega que: I)

o
paciente foi preso em flagrante no dia 15/
06/
2024, p
ela
suposta prática do
crime de tráfico de droga
s, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 17/06/2024 e a liberdade provisória negada
;
II) por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento, os
policiais militares
não reconheceram
Ueguiner
; III) questionados sobre o celular e o

vídeo
apresentado,
os policiais não confirmaram o que disseram no inquérito policial; IV) questionados se o celular do paciente foi periciado, ambos disseram que não; V)
questionados sobre o vídeo, os agentes
da lei
foram unânimes em dizer que o paciente não estava na gravação; VI)
ouvidas as testemunhas de defesa, estas foram unânimes em dizer que o U
eguiner
não tem bicicleta e que seu celular não tem nada de ostentação; VII)
o
paciente é réu primário
e
não possui
nenhuma
outra denúncia referente ao tráfico de droga
s

ou qualquer
outro crime;
VIII) e
m juízo também ficou claro que o Ueguiner
residia em
Porto Seguro-
BA, até que recebeu nova pr
oposta de emprego temporário na colheita do café no Estado de Espírito Santo, na cidade de Rio Bananal;
VIII) os demais réus não conhecem o paciente e nada puderam falar a seu respeito; IX) o paciente possui filhos menores que dependem do seu trabalho para o sustento e foi preso logo após comprar um guarda-roupas pago com o dinheiro
d
a colheita do café.

Quanto ao direito,
a defesa
aduz qu
e:

I)
não
há
indícios de autoria;
II) a
decisão ensejadora da prisão processual
é despida de
fundamentação
idônea
;
III)
encontram-se
presentes os atributos pessoais do paciente

para fins de
implementação de medida
cautelar
diversa da prisão;
IV)
em caso de eventual condenação, poderá ser aplicada a atenuante do tráfico privilegiado e possivelmente cumprirá pena em regime aberto; V) a pequena quantidade de drogas para a quantidade de pessoas presas é desproporcional.

Almeja, portanto, que seja exarado o comando judicial prévio para fins de imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11611335).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 11676442).

Em seguida, o Parecer Ministerial
opinando
pela denegação da ordem (ID 11918664).

Pois bem.

Narra a denúncia que
no dia 08/06/2024,
entre 09h00m e 11h00m, e no dia 1
5/06/2024,
entre
09
h
00
m

e
12
h
00
m
,
no Município de Rio Bananal,
os denunciados UEGUINER SANTOS MEIRELES, JOILSON DOS SANTOS COSTA, MARCELO SILVA AMORIM, RICARDO DIOGO SILVEIRA, LUCAS MACILIO NASCIMENTO DOS SANTOS, JANKLEI COSTA DO NASCIMENTO, WILLIAM JUNIO DE MORAIS SOLVELINO, GABRIEL OLIVEIRA SOUZA e RAIMUNDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS, vendiam, exp
unham

à
venda, ofereciam, transportavam, traziam consigo, para fins de comércio, substâncias ilícitas, além de associaram-se com a finalidade de praticarem o tráfico de drogas,
s
em autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta
que a Polícia Civil instaurou um procedimento de Verificação Preliminar de Informação (VPI 024/2024) visando apurar possíveis crimes de tráfico de drogas, associação
para
o tráfico, organização criminosa, dentre outros,
quando
foram deflagradas diversas medidas persecutórias com a finalidade de combater e reprimir os
delitos
em
questão
.

D
o trabalho de campo e de inteligência realizado, apurou-se que na praça do
b
airro Santo Antônio, subsiste intenso tráfico de drogas praticad
o
pelos denunciados, notadamente aos sábados pela manhã, a céu aberto, nas proximidades de uma escola e de uma feira livre, onde há grande circulação de pessoas, inclusive crianças e idosos.

A
s informações ganharam evidência com uma apreensão realizada pela Polícia Militar
em 03/06/2024
nos perímetros do local, oportunidade em que
o denunciado
RICARDO DIOGO SILVEIRA e o adolescente YRAN ALMEIDA COSTA foram
avistado
s em atitude suspeita, momento em que
o menor
dispe
ns
ou ao chão 02 (dois) pinos de cocaína e 06 (seis) pedras de crack, demonstrando que grande parte da merc
â
ncia
de entorpecentes
t
inha
como ponto de partida a Praça Vitorino Bachetti, conhecida como pracinha do Santo Antônio.

A fim de verificar a procedência e verossimilhança das delações recebidas, no dia 08/06/2024, através de um trabalho de vigilância realizado pela Polícia Judiciária, foi possível
verificar
o contexto em que ocorria
o comércio de drogas.

A partir de
uma fotografia juntada aos autos,
aferiu-se
o vínculo associativo e a comunhão de desígnios entre os denunciados para a prática do comércio ilegal de drogas, sendo notório a demonstração de proximidade entre RICARDO DIOGO SILVEIRA, MARCELO SILVA AMORIM, UEGUINER SANTOS MEIRELES, WILLIAM JUNIOR DE MORAIS SOLVELINO e GABRIEL OLIVEIRA SOUZA, os quais estavam nitidamente em um momento de descontração justamente no ponto exato em que ocorria o intenso tráfico de drogas.

Em
que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo
impetrante
,
não
resta evidenciada a
ilegalidade na decisão que
manteve
a prisão preventiva do paciente,
eis que suficientemente
pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313 do CP
P
), necessidade (art. 312 do CP
P
) e adequação (art
s
. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de
tráfico de drogas
e associação para o tráfico
, delito
s
cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato

são
superior
es

a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente
via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Todavia,
é necessário reputá-los presentes no momento
, sobretudo pe
l
a
s

provas até então produzidas,
a partir da investigação da polícia judiciária,
evidenciando, inclusive, uma suposta hierarquia exercido por Ueguiner sobre o grupo.

Portanto
, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou a necessidade da prisão preventiva em função d
o

risco concreto à ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Assevero
,
por necessário,

que
“
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos
,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”
.
1

Na hipótese,

c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

Por fim,
destaco
o
entendimento já sedimentado no S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”

À luz do exposto,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)